Tribunal: TJPA
Processo: 0835314-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835314-11.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0835314-11.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA – OAB/RJ 135.753

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STF, DO PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO RESP Nº 2.104.255/SP) E DA TESE DO TEMA REPETITIVO Nº 1282 DO STJ. FUNDAMENTO DOUTRINÁRIO DE GIOVANNI ETTORE NANNI E HENRI CAPITANT.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A) contra acórdão que, em apelação cível, confirmou a condenação ao ressarcimento de valores pagos por seguradora (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) ao segurado, por danos elétricos causados por oscilação de tensão. A embargante alegou supostos vícios de omissão e contradição na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorre em omissão ou contradição quanto à responsabilidade objetiva da concessionária e à validade da sub-rogação da seguradora; (ii) determinar se os embargos veiculam mera rediscussão de mérito sob o pretexto de vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado rejeita a existência de omissão ou contradição ao reafirmar que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, como estabelecido no precedente do STJ no AgInt no REsp nº 2.104.255/SP.

4.

A sub-rogação da seguradora encontra amparo no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, sendo plenamente válida até o limite da indenização paga, independentemente de culpa ou de procedimento administrativo prévio junto à ANEEL.

5.

A decisão fundamenta-se também na doutrina de Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, para quem a sub-rogação é a substituição do credor por terceiro que paga a dívida e assume seus direitos, inclusive contra a concessionária, ainda que tenha pago obrigação própria.

6.

Quanto à alegação de ofensa ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, o acórdão esclarece que a tese firmada — no sentido de que a sub-rogação da seguradora não abrange prerrogativas processuais do consumidor — não se aplica ao caso concreto, que envolve apenas direitos materiais e cuja discussão segue a lógica do CPC, e não do CDC.

7.

A jurisprudência aplicável, como demonstrado pelo julgado do TJMG na Apelação Cível nº 1.0000.24.172148-9/001, também confirma que o dever de ressarcimento decorre da comprovação do pagamento ao segurado e do defeito na prestação do serviço público, dispensando qualquer debate sobre culpa ou qualificação técnica do perito.

8.

Constatado que os embargos de declaração visam exclusivamente reabrir discussão meritória já enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada, impõe-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação de tensão, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou a instauração de procedimento administrativo prévio.

2.

A seguradora, sub-rogada nos termos do art. 786 do CC, pode propor ação regressiva limitada ao valor da indenização paga, com fundamento na Súmula 188 do STF.

3.

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1282/STJ, que limita a sub-rogação aos direitos materiais, não impede o exercício do direito de regresso da seguradora nos moldes do CPC.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/08/2024, DJe 26/08/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.172148-9/001, Rel. Des. João Câncio, j. 04/06/2024; TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, j. 23/04/2025.

Doutrina relevante citada
: Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, sobre sub-rogação no seguro de danos.

Tema repetitivo relevante
: STJ, Tema nº 1282 — "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva."

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0835314-11.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA – OAB/RJ 135.753

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29827951)
, que conheceu

e negou provimento ao Recurso de Apelação forte na ementa objurgada abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL NÃO OBRIGATÓRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO DOUTRINÁRIO DE GIOVANNI ETTORE NANNI E HENRI CAPITANT SOBRE SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STF E PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO RESP Nº 2.104.255/SP). DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a ressarcir seguradora pelo valor pago ao segurado, em razão de danos elétricos causados por oscilação de tensão na rede. A recorrente alega ausência de notificação prévia, caso fortuito e força maior, inobservância de prazo regulatório da ANEEL, inexistência de solicitação administrativa, irregularidade de laudo técnico e ausência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos decorrentes de oscilação de tensão, independentemente de prévia solicitação administrativa; (ii) estabelecer se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, possui direito de regresso sem necessidade de comprovação de conduta ilícita da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a prova do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, evidenciando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo.

5. A doutrina de Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, define sub-rogação como a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica, aplicável ao seguro de danos quando o segurador paga a indenização e assume os direitos e ações do segurado, ainda que tenha satisfeito dívida própria.

6. A sub-rogação da seguradora encontra amparo no art. 786 do CC e na Súmula 188 do STF, sendo legítima até o limite do valor efetivamente pago.

7. O precedente do STJ (AgInt no REsp nº 2.104.255/SP) confirma a incidência do CDC na ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, dispensando a exigência de prévia notificação ou procedimento administrativo da ANEEL.

8. A concessionária não apresentou provas capazes de afastar o nexo causal ou configurar excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2. O direito de regresso da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, independe da prévia realização de procedimento administrativo perante a ANEEL.

3. A sub-rogação, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, legitima a seguradora a pleitear judicialmente o ressarcimento até o valor efetivamente pago ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024, DJe 26/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28/01/2025.

Doutrina relevante citada
: Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, sobre sub-rogação no seguro de danos
.
( PJe ID
29189095)

Em razões recursais
,

argui vícios da omissão e contradição aduzindo os seguintes argumentos:

Omissão

a.

Prova não cabal eis que unilateral a forçar o ressarcimento;

b.

Violação ao princípio do contraditório e ao procedimento regulatório específico ao ressarcimento de danos elétricos;

c.

Inobservância ao Tema Repetitivo nº 1282;

d.

Afastamento da inversão do ônus da prova;

e.

Nulidade do acórdão por ausência de motivação;

f.

Inexistência de ato ilícito a prover responsabilidade indenizatória e

g.

Aplicabilidade da súmula 180 do TJGO.

Contradição

a.

Inexistência de qualificação técnica do subscritor do

laudo e

b.

Fato ausente que afasta sua responsabilidade indenizatória.

Ao cabo e ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30074089)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID30375742).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0835314-11.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA – OAB/RJ 135.753

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
:
Recurso de

Embargos de Declaração recebido porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL NÃO OBRIGATÓRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO DOUTRINÁRIO DE GIOVANNI ETTORE NANNI E HENRI CAPITANT SOBRE SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STF E PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO RESP Nº 2.104.255/SP). DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a ressarcir seguradora pelo valor pago ao segurado, em razão de danos elétricos causados por oscilação de tensão na rede. A recorrente alega ausência de notificação prévia, caso fortuito e força maior, inobservância de prazo regulatório da ANEEL, inexistência de solicitação administrativa, irregularidade de laudo técnico e ausência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos decorrentes de oscilação de tensão, independentemente de prévia solicitação administrativa; (ii) estabelecer se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, possui direito de regresso sem necessidade de comprovação de conduta ilícita da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a prova do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, evidenciando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo.

5. A doutrina de Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, define sub-rogação como a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica, aplicável ao seguro de danos quando o segurador paga a indenização e assume os direitos e ações do segurado, ainda que tenha satisfeito dívida própria.

6. A sub-rogação da seguradora encontra amparo no art. 786 do CC e na Súmula 188 do STF, sendo legítima até o limite do valor efetivamente pago.

7. O precedente do STJ (AgInt no REsp nº 2.104.255/SP) confirma a incidência do CDC na ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, dispensando a exigência de prévia notificação ou procedimento administrativo da ANEEL.

8. A concessionária não apresentou provas capazes de afastar o nexo causal ou configurar excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2. O direito de regresso da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, independe da prévia realização de procedimento administrativo perante a ANEEL.

3. A sub-rogação, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, legitima a seguradora a pleitear judicialmente o ressarcimento até o valor efetivamente pago ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024, DJe 26/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28/01/2025.

Doutrina relevante citada
: Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, sobre sub-rogação no seguro de danos
.
( PJe ID
29189095)

Estar-se-á, portanto, frente ao direito de sub-rogação fundado nos ditames do artigo 786 do CC, que restringe os núcleos do debate em duas vertentes:

a.

Pagamento realizado e

b.

Limite do ressarcimento conforme cláusula contratual.

Cabendo à Embargante a discutir o não pagamento ou o adimplemento

pago superando os limites do contrato ou, ainda, a presença dos ditames exarados nos parágrafos 1º e 2º do dispositivo acima mencionado:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Logo, por exclusão, não se debate conduta ou fatores excludentes de responsabilidade dado o campo objetivo da lide que incialmente envolveu consumidor - seguradora e agora abraça seguradora- concessionária de serviço de energia elétrica.

E, em se tratando de Concessionária de Serviço Público tal qual
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
a aferição de culpa é prescindível forte nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88, cujo padrão de argumento legal incide no campo da sub-rogação, em repetição, dada a restrição argumentativa imposta pelo artigo 786 do CC.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - OBJETOS NA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA PEDAGIADA - COLISÃO COM A PROTEÇÃO LATERAL - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CREDOR - DESEMBOLSO COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - À luz do art.37, §6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal.

II - Em se tratando de rodovia de trânsito rápido com várias pistas em cada direção (BR-381), cuja utilização é remunerada mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos usuários.

III
- Restando comprovado o desembolso da seguradora frente aos danos sofridos pelo segurado, sub-roga-se essa nos direitos do credor originário, mostrando-se cabível o ressarcimento pelos valores desembolsados frente aos danos causados por falha de prestação de serviços da concessionária.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.172148-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024).Negritei.

Feito o aclaramento, sigo decidindo os indicados vícios apontados por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Omissão
.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante

dirige a omissão em sete argumentos centrais:

a.

Prova não cabal eis que unilateral a forçar o ressarcimento;

b.

Violação ao princípio do contraditório e ao procedimento regulatório específico ao ressarcimento de danos elétricos;

c.

Inobservância ao Tema Repetitivo nº 1282;

d.

Afastamento da inversão do ônus da prova;

e.

Nulidade do acórdão por ausência de motivação;

f.

Inexistência de ato ilícito a prover responsabilidade indenizatória e

g.

Aplicabilidade da súmula 180 do TJGO.

Sigo, então.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
precisa

adquirir as seguintes vertentes de compreensão:

a.

O debate em curso assenta nos ditames de cognição restritiva do artigo 786 do CC onde, conforme acima delineado,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
se sub-rogou no direito de receber o valor do dano elétrico causado em bem segurado pelo consumidor. O dano material pago pelo Embargado e devidamente provado deve ser ressarcido segundo termos do dispositivo dissertado;

b.

Nesse campo da sub-rogação não se discute culpa dada a responsabilidade objetiva de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
forte nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88;

c.

Esclarecimento do Tema Repetitivo 1282 do STJ ao caso concreto, que demandará algum tempo de explicação.

Eis a tese firmada:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

A sub-rogação se limita, então, aos direitos de natureza material e não os de natureza processual, compreensão que incide as regras gerais do CPC e não às do CDC.

A tese firmada pretende afastar o declínio de competência
ex officio
, repisa-se, porque não incide sobre a lide que envolve

Seguradora – Concessionária de Serviço Público a legislação consumerista, exigindo nesse pontuar o suscitar das regras de competência insertas no Ordenamento Jurídico Processual.

Nesse sentido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE

OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Dois Vizinhos/PR, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro - São Paulo/SP, em ação de ressarcimento proposta por seguradora.

2. A seguradora, após indenizar o segurado por sinistro, busca ressarcimento dos valores pagos, alegando sub-rogação nos direitos do segurado, incluindo no direito processual.

3. O Juízo suscitado declinou da competência de ofício, sob o fundamento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não há relação de consumo entre a concessionária e a seguradora, devendo prevalecer a competência do local do fato, conforme art. 53, IV, "a", do CPC.

II.

Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para processar e julgar a ação de ressarcimento, considerando a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado e a aplicação das regras de competência do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

5.
A sub-rogação da seguradora não abrange prerrogativas processuais do segurado, devendo a competência ser definida pelas regras gerais do CPC e não pelo Código de Defesa do Consumidor
.

6.
Entretanto, sendo o caso de competência territorial relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ, sendo necessário que a parte contrária alegue a incompetência.

7. A nova redação do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei 14.879/2024, que permite a declinação de ofício em casos de foro aleatório, não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada antes de sua vigência e o foro escolhido não foi aleatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro - São Paulo/SP.(CC n. 213.788/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) Negritei.

Está aí a explicação do precedente qualificado que se aplica ao caso concreto, mas sem alterar o resultado ante o afastamento das regras processuais incidentes no CDC como a inversão do ônus da prova que não há no presente, pois vejo que o julgador aplicou os ditames do artigo 373 do CPC.

Nesse recorte, aos Declaratórios incidem o precedente qualificado, mas que não altera o resultado ante a inexistência de regras processuais consumeristas sobre a lide em discussão, uma vez o julgador ter aplicado a regra processual do CPC(artigo 373 do CPC), de cujo julgamento antecipado da lide
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
resolveu silenciar.

Não há omissão no acórdão objurgado porque nenhum princípio processual foram violado no debate material que envolve a sub-rogação, que seguiu estritamente o regramento legal do CC, sob a ótica processual do CPC que, ainda, afasta a aplicação da súmula 189 do TJGO eis não ser vinculante ao TJPA, obviamente.

Contradição.

São esses os dois argumentos:

a.

Inexistência de qualificação técnica do subscritor do

laudo e

b.

Fato ausente que afasta sua responsabilidade indenizatória

Já dito que a demanda não se discute culpa porque se está diante das regras objetivas de sub-rogação:

O dano material pago pelo Embargado e devidamente provado deve ser ressarcido segundo termos do dispositivo 786 do CC.

Vale ressaltar que o laudo indicado serviu como base ao pagamento do seguro, que vinculado às regras contratuais feitas entre consumidor - Seguradora, que fragiliza o argumento - falta

de qualificação técnica do perito a não comportar mais digressões porque claro o propósito do manejo dos Declaratórios a rediscutir matéria decidida que não marca nenhuma omissão ou contraditório em suas razões de decidir.

Portanto, quanto ao Recurso de Embargos de Declaração interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
tenho por

conhecê-lo e dar parcial provimento apenas para incidir o Tema Repetitivo 1.282 do STJ, mas sem alteração do resultado final do acórdão combatido porque inexistem regras processuais do CDC nele aplicáveis conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em:03

nov. 2025.

Belém, 02/12/2025